Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012969-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), NATANAEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 049.168.231-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO

ART. 306 DO CTB -
PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque c
omprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012969-52.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
NATANAEL DE SOUZA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Narra a impetrante que:

“O Paciente, no dia 17 de junho de 2020, fora preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 306 do CTB.

Diante da atual pandemia, não está sendo realizada audiência de custódia, motivo pelo qual a Douta Magistrada arbitrou fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como condição para que o Paciente pudesse ficar em liberdade.

Ocorre que o Paciente, não possui condições econômicas para pagar o valor arbitrado a título de fiança. Destarte, a autoridade coatora, ao condicionar o direito de liberdade do Paciente, réu pobre, ao pagamento de fiança, cujo valor é excessivo diante das condições econômico-financeiras desse último, está lhe constrangendo, indevidamente a liberdade ambulatorial; ainda mais porque, conforme o Código de Processo Penal dispensa o pagamento dessa medida cautelar aos hipossuficientes.

Sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Argumenta, ainda, que o não pagamento da fiança não justifica a manutenção do paciente no cárcere, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento da fiança arbitrada. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47736993).

O pedido de liminar foi
deferido
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, consoante id. N. 47778459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 48472494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
NATANAEL DE SOUZA RODRIGUES
, apontando a ausência dos motivos autorizadores da medida.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)
Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "
complementação
" à liberdade provisória, uma vez que consignou o juízo a quo, que
“não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistente na necessidade de manutenção da prisão do indiciado para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (...) Também, além da imposição de fiança, entendo ser desnecessária a aplicação de outra medida cautelar, bastando, por ora, somente a obrigatoriedade dele comparecer a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao Juízo, que abaixo determino”.

A fiança -
assim como todas as medidas cautelares
- deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é defendido pela Defensoria Pública e já permanece no cárcere desde o dia 17/06/2020, ou seja, há 08 dias, apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.

A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu,
o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar
.

2. Esta Corte tem compreendido que
o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.”
(STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente
NATANAEL DE SOUZA RODRIGUES
,
defiro a liminar pleiteada
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020